Tribunal: TJES
Processo: 5000150-36.2021.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000150-36.2021.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRIDA JACOBSEN BARTELS
RECORRIDO: THIAGO PIRES BATISTA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em síntese, relata a autora que teria adquirido no dia 11/05/2021 um veículo CAMINHÃO BASCULANTEM, FORD CARGO 2422E, ANO 2007/2007, DIESEL, PLACA KWE1163, RENAVAM 00938277600, com o requerido. Narra que, ao retornar com o veículo para sua residência em Linhares/ES, durante o trajeto o veículo apresentou defeitos não apontados pelo requerido. Tal situação ensejou a presente demanda, sob requerimento de indenização nos danos morais e materiais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a parte ré, THIAGO PIRES BATISTA, ao pagamento do valor de R$27.146,00 em favor da parte autora, FRIDA JACOBSEN BARTELS, a título de indenização por danos materiais, com juros desde a citação e correção monetária desde o desembolso.”

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado, almejando que seja reformada a sentença para que seja seja reconhecida a incompetência deste juízo especial cível para o julgamento do presente caso e, subsidiariamente, requereu que fosse julgada totalmente improcedente a presente demanda.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Convém ressaltar que, pelos documentos acostados à inicial, ficou comprovado que o vício do veículo se tornou aparente após o autor iniciar a viagem de volta com o veículo.

Destaco ainda, que os documentos anexados na contestação (id 28842498 e 28842500) não foram suficientes para afastar a responsabilidade pelo vício redibitório, afinal, caso o veículo não tivesse nenhum dano oculto, diante da revisão veicular prévia, alegada pelo recorrente, não deveria apresentar qualquer problema no lapso temporal tão curto, como foi apresentado.

Nesses moldes, o art. 443 do Código Civil aponta que “se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato”. Logo, o conhecimento ou não do vício afasta apenas a responsabilidade na indenização por perdas e danos, mas não o ressarcimento do valor. Considero que, apesar do requerido informar que o motor não vazava tanto óleo, mostrando que sabia previamente sobre um vazamento, não tinha plena consciência do tamanho do defeito, eis que, de certa forma, submeteu o veículo a vistoria, não ficando comprovado que agiu por dolo, eis que poderia ter havido mera imperícia do profissional que fez a revisão.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a parte recorrente deve restituir os danos materiais à parte recorrida.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)